Tribunal: TJMT
Processo: 1041806-44.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041806-44.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), RICARDO MENDES - CPF: 017.783.101-41 (EMBARGANTE), DELEGADA GERAL DA POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE POLICIAL CIVIL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em mandado de segurança, mantendo o indeferimento de liminar para remoção de servidor policial civil, em estágio probatório, da Comarca de Jauru/MT para Tangará da Serra/MT. O acórdão assentou a incidência do art. 157, § 1º, da LC estadual nº 407/2010, que veda remoção a pedido durante o estágio probatório, salvo por interesse exclusivo da Administração, bem como a inexistência de ilegalidade no ato administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por ausência de análise do art. 159 da LC estadual nº 407/2010, a justificar a integração do julgado e eventual modificação do resultado, além de prequestionamento da matéria.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e
aclaratória
, restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à substituição da fundamentação adotada pelo órgão julgador.

4. O acórdão embargado enfrentou de modo suficiente o núcleo decisório do agravo, firmando-se em fundamento autônomo e bastante — a vedação expressa à remoção a pedido de policial civil em estágio probatório (LC estadual nº 407/2010, art. 157, § 1º) — além de reconhecer a motivação do ato administrativo e a inexistência de ilegalidade manifesta.

5. A ausência de menção expressa ao art. 159 da LC estadual nº 407/2010 não configura omissão juridicamente relevante, pois o dever de fundamentação não impõe ao julgador a análise individualizada de todos os dispositivos invocados, quando a controvérsia é resolvida por fundamento suficiente.

6. A pretensão deduzida revela caráter infringente, buscando a reforma do julgado sob a roupagem de omissão. O prequestionamento, por sua vez, não autoriza a reabertura da matéria, incidindo a sistemática do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta o núcleo da controvérsia por fundamento autônomo e suficiente, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pela parte. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou para obtenção de efeito infringente, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ricardo Mendes em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que havia indeferido liminar em mandado de segurança.

Na origem, o impetrante/agravante, servidor público estadual ocupante do cargo de Escrivão da Polícia Judiciária Civil, postulou, em sede mandamental e em caráter liminar, a remoção de sua lotação funcional de Jauru/MT para Tangará da Serra/MT, alegando necessidade de proteção à saúde de familiar e de preservação da unidade familiar, com referência a tratamento médico da esposa e apoio psicológico à filha adolescente. O pedido administrativo fora indeferido pela autoridade apontada como coatora, com fundamento, em síntese, na escassez de efetivo na localidade de origem, na inexistência de interesse público na movimentação e na vedação legal de remoção a pedido durante o estágio probatório.

O acórdão embargado manteve o indeferimento liminar, assentando, como razão de decidir, a presença de vedação expressa no art. 157, §1º, da LC estadual n. 407/2010, permitindo remoção de servidor policial civil em estágio probatório apenas quando determinada
ex

officio
, por interesse exclusivo da Administração, hipótese não verificada; registrou, ainda, que o ato impugnado se mostrava motivado e que, embora relevantes, os princípios constitucionais invocados não autorizariam, no caso concreto, a mitigação da legalidade estrita, ausente ilegalidade ou arbitrariedade manifesta.

Nos presentes embargos, o embargante sustenta, essencialmente, omissão, ao argumento de que o acórdão teria deixado de analisar o art. 159 da LC 407/2010 e seu parágrafo único, dispositivo que, segundo defende, trataria de compatibilização de lotação de policial civil com a lotação de cônjuge servidor público, pleiteando, ao final, não apenas a integração do julgado, mas a modificação do resultado, com a concessão da ordem para determinar a remoção, além de requerer prequestionamento.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo, em síntese, que os embargos são via imprópria para rediscussão do mérito; que inexiste omissão, pois o acórdão enfrentou o núcleo decisório do agravo com fundamento autônomo e suficiente (art. 157, §1º, da LC 407/2010); que o art. 159, ainda que mencionado, não teria aptidão para afastar a vedação própria do estágio probatório; e que o pedido revela pretensão infringente, além de registrar requisito legal de comprovação por junta médica oficial em hipóteses de remoção por motivo de saúde (LC estadual n. 04/1990, art. 36, III, “c”), sem que embargos possam suprir tal requisito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração cumprem função eminentemente integrativa e
aclaratória
, vocacionados a sanar vícios específicos do pronunciamento jurisdicional, restritos às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Fora desse desenho normativo, o manejo do recurso não se presta a reabrir o debate de mérito, tampouco a converter o órgão julgador em instância revisora de si mesmo por simples inconformismo da parte.

Impõe-se enfrentar o ponto decisivo: se há, no acórdão embargado, omissão juridicamente relevante, isto é, falta de enfrentamento de questão capaz, em tese, de infirmar a conclusão adotada, e não mera ausência de menção a dispositivo legal indicado pela parte.

A resposta, com a devida vênia ao embargante, é negativa.

O acórdão embargado delineou com clareza o objeto devolvido no agravo de instrumento: a possibilidade de concessão liminar de remoção a pedido de servidor policial civil em estágio probatório, sob invocação de proteção à saúde e à unidade familiar. E, a partir dessa moldura, estruturou-se sobre um tripé decisório que se revela suficiente e logicamente completo: reconheceu a existência de vedação legal expressa à remoção a pedido durante o estágio probatório (art. 157, §1º, da LC 407/2010), ressalvada a hipótese de remoção
ex

officio
por interesse exclusivo da Administração; registrou que o ato administrativo impugnado estava devidamente motivado, inclusive com referência à escassez de efetivo e ao impacto no serviço público; e concluiu que os princípios constitucionais invocados, embora relevantes, não autorizam, por si, a mitigação da legalidade estrita, ausente ilegalidade ou arbitrariedade manifesta.

Esse encadeamento não apresenta lacuna interna. Ao contrário, enfrenta precisamente aquilo que, em sede de cognição sumária, define a sorte do pedido: a probabilidade do direito à remoção em confronto com a norma específica que rege a movimentação funcional do policial civil em estágio probatório, bem como a inexistência de vício no ato administrativo que pudesse justificar intervenção jurisdicional no âmbito de discricionariedade e de gestão de pessoal.

A pretensão recursal do embargante busca rotular como “omissão” a ausência de menção expressa ao art. 159 da LC 407/2010. Todavia, o dever constitucional e legal de fundamentação não se confunde com obrigação de o julgador citar e refutar, um a um, todos os artigos apontados pela parte, sobretudo quando o julgamento se resolve por fundamento autônomo e bastante. O que se exige é motivação racional e suficiente, capaz de revelar as razões do convencimento judicial, e isso foi observado no acórdão embargado, que explicitou o núcleo normativo impeditivo da remoção a pedido no estágio probatório e, por consequência, afastou a probabilidade do direito na via liminar.

Mais ainda: mesmo que se admitisse, em exercício argumentativo, a inserção expressa do art. 159 no texto do acórdão, não se extrai, dos próprios termos em que a controvérsia foi decidida, aptidão automática desse dispositivo para derrubar a
ratio

decidendi
assentada no art. 157, §1º. O acórdão embargado foi categórico ao afirmar que, durante o estágio probatório, a remoção do servidor policial civil permanece vedada quando requerida a pedido, salvo quando determinada pela Administração por interesse exclusivo, e que, no caso concreto, tal exceção não se verificava. Em outras palavras, a conclusão não decorre de “silêncio” sobre uma norma, mas de opção interpretativa fundada em legalidade estrita aplicável ao regime jurídico específico do estágio probatório, com reforço jurisprudencial no sentido da impossibilidade de remoção voluntária nessa fase, salvo ilegalidade manifesta.

É justamente por isso que a insurgência, tal como formulada, revela sua verdadeira natureza: não se pretende a integração do julgado para torná-lo inteligível, coerente ou completo; pretende-se, isto sim, a substituição do fundamento determinante do acórdão por outro enquadramento normativo que conduza à reforma do resultado, com a consequente concessão da remoção. O próprio pedido final dos embargos é eloquente ao requerer que, “em decorrência” da análise do art. 159, seja julgado procedente o pedido e concedida a segurança, o que evidencia finalidade infringente e caráter de sucedâneo recursal.

Essa constatação conduz a uma conclusão inevitável: a via dos embargos de declaração não se presta a reabrir o debate sobre a correção do entendimento adotado, tampouco a veicular, sob a roupagem de omissão, o que é, em essência, inconformismo com a tese firmada no acórdão embargado. Tal compreensão, aliás, foi bem destacada nas contrarrazões, ao apontar que o embargante pretende “reformatar” a causa de decidir do julgamento e obter novo pronunciamento de mérito por recurso inadequado.

Também não procede a tentativa de conferir aos embargos um papel de “requalificação jurídica” do caso por analogias voltadas a contornar a vedação do estágio probatório. As razões do acórdão embargado partem de regime jurídico expresso para policiais civis nessa condição funcional, o que impede que o órgão julgador, em embargos, substitua o enquadramento legal por reconstruções argumentativas que, na prática, buscam alcançar resultado oposto sem a demonstração de qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

No ponto relativo à saúde e ao contexto familiar, ainda que se reconheça a relevância humana do tema, o acórdão embargado já havia consignado, de modo explícito, a necessidade de harmonização dos princípios constitucionais com a legalidade e a supremacia do interesse público, bem como a inexistência de ilegalidade no ato administrativo.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre registrar que a jurisprudência
condiciona-o
à identificação dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

A finalidade de prequestionamento, embora legítima, não autoriza a reabertura de matéria já exaustivamente debatida, tampouco impõe ao julgador a manifestação sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.

A jurisprudência do STJ e do STF é uníssona no sentido de que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da causa, tampouco para obtenção de pronunciamento genérico com o único propósito de viabilizar interposição de recurso especial ou extraordinário.

O próprio CPC contempla a lógica do prequestionamento por ficção (art. 1.025), ao dispor que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. Assim, a rejeição dos embargos, quando ausente vício, não frustra, por si, a discussão recursal adequada nas instâncias competentes.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, por inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o íntegro em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026